Tribunal: TJMT
Processo: 1051101-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051101-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 941.358.601-25 (RECORRENTE), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Deu parcial provimento. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

DANO MORAL DEMONSTRADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 14 do CDC, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2.

A preterição de embarque ocorreu em desacordo com a Resolução ANAC nº 400/2016, que estabelece no art. 24 a necessidade de compensação financeira imediata, providência não observada no caso concreto.

3.

As circunstâncias do caso - impedimento de embarque por superlotação da aeronave, realocação em voo com 09 (nove) horas de atraso - extrapolam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

4.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso..

5.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, a cada um dos Requerentes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso/prejuízo, acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea. Argumenta, ainda, a ausência de prova do abalo moral, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela minoração da condenação.

De início, destaca-se que a presente demanda não se insere nas hipóteses de suspensão fixadas pela decisão proferida em 26/11/2025, nos autos do ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral). O referido tema versa sobre a definição da prevalência, à luz do art. 178 da Constituição Federal, das normas aplicáveis ao transporte aéreo em relação ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à responsabilidade civil decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivado por caso fortuito ou força maior.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea recorrente em virtude de impedimento de embarque (
overbooking
) no trecho Belo Horizonte (CNF) para São Paulo (CGH), programado para o dia 17 de maio de 2025, com realocação da recorrida em aeronave cujo destino final foi alcançado com mais de nove horas de atraso.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente admite o impedimento do embarque originário, escusando-se sob a genérica alegação de "readequação da malha aérea". Todavia, tal justificativa carece de suporte probatório idôneo nos autos. A mera menção a questões logísticas ou operacionais, sem a demonstração de evento insuperável e externo, configura o denominado
fortuito interno
, o qual não possui o condão de romper o nexo causal.

Ademais, conforme consta na sentença de origem, o voo original contratado se realizou no horário previsto, às 08h05 da manhã, com chegada ao destino final às 10h10, sendo a autora realocada em um segundo voo, que somente partiu às 18h55.

De acordo com o art. 373, II, do CPC, incumbia à operadora demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior real, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais, restando caracterizada a preterição (overbooking), conforme artigo 22 da Resolução ANAC nº 400/2016.

Nesse contexto, as circunstâncias concretas, impedimento de embarque por superlotação da aeronave, demora para solução e chegada ao destino com atraso de 9 horas, extrapolam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, gerando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

[...] Configurada a preterição involuntária (overbooking) quando o passageiro, mesmo após realizar check-in e comparecer à sala de embarque, é impedido de embarcar e realocado em outro voo, sem qualquer compensação. [...]
Evidencia-se falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral.

(N.U 1027475-88.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon, julgado em 23/03/2025)

[...]
1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo superior ao tolerado pela ANAC, sendo irrelevante a alegação de fatores operacionais internos.
2. O dano moral decorrente de atraso excessivo e perda de conexão configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

(N.U 1040052-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

O valor da indenização por danos morais, por sua vez, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as particularidades do caso, a extensão do dano, entendo adequada a redução da indenização para
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

No que se refere à indenização por danos materiais, verifico que restou comprovado o desembolso a título de alimentação (id. 332119864), valor despendido unicamente pela falha na prestação do serviço da empresa ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica reduzida para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Fica mantida, nos demais termos, a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da condenação por danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026